Tribunal: TJES
Processo: 5014197-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA-ADMINISTRADORA. BAIXA DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da cobrança à sócia-administradora da empresa executada, diante da ausência de demonstração de dissolução irregular.

O ente municipal sustentou que a baixa da pessoa jurídica por “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, sem quitação do passivo tributário, autorizaria a responsabilização pessoal da sócia, com fundamento no art. 135, III, do CTN e na Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a baixa da empresa por liquidação voluntária, desacompanhada de prova de abuso de personalidade jurídica ou dissolução irregular, autoriza o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou comprovação de dissolução irregular.

5. A simples existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa empresarial não configura, por si só, dissolução irregular, especialmente quando os documentos indicam encerramento formal por liquidação voluntária.

6. A desconsideração da personalidade jurídica, regida pelo art. 50 do Código Civil, pressupõe abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a inexistência de bens penhoráveis ou a frustração da execução.

7. A jurisprudência do STJ afasta a responsabilização automática do sócio pelo mero inadimplemento da obrigação tributária, nos termos da Súmula 430, exigindo prova concreta dos requisitos legais para o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, ainda que remanesçam débitos tributários, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem prova de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. 2. A inexistência de bens penhoráveis ou a mera frustração da execução não justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, REsp 1.729.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014197-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ACADEMIA SAUNA AUE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA-ADMINISTRADORA. BAIXA DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da cobrança à sócia-administradora da empresa executada, diante da ausência de demonstração de dissolução irregular.

O ente municipal sustentou que a baixa da pessoa jurídica por “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, sem quitação do passivo tributário, autorizaria a responsabilização pessoal da sócia, com fundamento no art. 135, III, do CTN e na Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a baixa da empresa por liquidação voluntária, desacompanhada de prova de abuso de personalidade jurídica ou dissolução irregular, autoriza o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilização pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou comprovação de dissolução irregular.

5. A simples existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa empresarial não configura, por si só, dissolução irregular, especialmente quando os documentos indicam encerramento formal por liquidação voluntária.

6. A desconsideração da personalidade jurídica, regida pelo art. 50 do Código Civil, pressupõe abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a inexistência de bens penhoráveis ou a frustração da execução.

7. A jurisprudência do STJ afasta a responsabilização automática do sócio pelo mero inadimplemento da obrigação tributária, nos termos da Súmula 430, exigindo prova concreta dos requisitos legais para o redirecionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, ainda que remanesçam débitos tributários, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal sem prova de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. 2. A inexistência de bens penhoráveis ou a mera frustração da execução não justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, REsp 1.729.554/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 924.641/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014197-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ACADEMIA SAUNA AUE LTDA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5002512-06.2018.8.08.0012, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face da sócia-administradora da empresa executada
ACADEMIA SAUNA AUE EIRELI – ME
, sob o fundamento de ausência de demonstração de dissolução irregular da pessoa jurídica.

Consta dos autos originários que o Município exequente ajuizou execução fiscal para cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, vinculados à empresa executada. Posteriormente, o ente público requereu o redirecionamento da execução à sócia ALICIA CLAUDINO NASCIMENTO, ao argumento de que a empresa teria sido baixada perante a Receita Federal por “
extinção por encerramento de liquidação voluntária
”, sem a quitação integral do passivo tributário.

A decisão agravada indeferiu o pleito de redirecionamento, assentando, em síntese, que: (i) a responsabilidade pessoal do sócio por débitos tributários exige comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou demonstração de dissolução irregular; (ii) a simples baixa da empresa por liquidação voluntária não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal; (iii) a documentação acostada indicaria dissolução regular da pessoa jurídica, inexistindo elementos concretos aptos a evidenciar encerramento irregular das atividades empresariais.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta, em síntese: (i) que a empresa executada foi baixada sem a quitação dos débitos tributários pendentes; (ii) que a baixa perante os órgãos registrais não afasta a presunção de dissolução irregular; (iii) que a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 630 autorizariam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente; (iv) que a dissolução da sociedade sem comprovação de realização do ativo e pagamento do passivo tributário configuraria infração legal apta a atrair a incidência do art. 135, III, do CTN; (v) que o art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007, combinado com o art. 134, VII, do CTN, autorizaria a responsabilização dos sócios mesmo em hipóteses de dissolução regular de microempresa; (vi) que a manutenção da decisão agravada comprometeria a efetividade da cobrança do crédito tributário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora ALICIA CLAUDINO NASCIMENTO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo foi indeferido, ao fundamento de inexistência de demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, destacando-se que a documentação juntada apenas comprovaria a baixa da empresa por liquidação voluntária, circunstância insuficiente, por si só, para caracterizar dissolução irregular.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente
Agravo de Instrumento
, para analisar as razões do agravante e os fundamentos da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível cinge-se à verificação da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da empresa executada, em razão da baixa da pessoa jurídica perante os órgãos registrais por “
extinção por encerramento de liquidação voluntária
”.

A decisão agravada, como já mencionado, indeferiu o pedido de redirecionamento sob o fundamento de inexistência de prova concreta de dissolução irregular, entendimento que, a meu sentir, deve ser integralmente mantido.

A desconsideração da personalidade jurídica, é um instituto excepcional, que só pode ser aplicado em situações em que há claros indícios de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e o sócio. Esse entendimento é consagrado no art. 50 do Código Civil e reiteradamente confirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, a
Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019)
reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, buscando limitar abusos no uso do instituto. A redação atual do art. 50 do Código Civil estabelece com precisão que é necessário provar o
abuso da personalidade jurídica
por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
para que se autorize a desconsideração, seja ela comum ou inversa.

A Súmula 430 do STJ estabelece:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, que a empresa agravada tenha encerrado irregularmente suas atividades ou abandonado o domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Ao contrário, os documentos juntados pelo próprio agravante indicam que a pessoa jurídica foi formalmente baixada perante os órgãos cadastrais por “
extinção por encerramento de liquidação voluntária
”.

A mera existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa empresarial não conduz, automaticamente, à conclusão de dissolução irregular.

Assim, o fato de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento pacificado pelo
STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cingese a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.
8. Recurso especial provido. (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018) (destaquei)

O instituto da desconsideração visa a coibir abusos da autonomia patrimonial, e não a superar dificuldades na execução de dívidas.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar